Tribunal: TJPA
Processo: 0809757-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809757-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART.130 DO CPC/15. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE TERCEIRO QUE SE ENCONTRA RESIDINDO NO IMÓVEL SEJA CHAMADO À LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A questão é atinente aos valores que foram pagos, aos que restaram em atraso, bem como a um suposto ilícito civil que supostamente resultou em abalo anímico e que poderia ensejar a indenização e todas estas situações dizem respeito exclusivamente entre as partes

II –
Despiciendo o chamamento à lide do terceiro que residia no imóvel por suposta cessão de crédito.

III - a presente situação não se amolda em nenhuma das presentes hipóteses legais do art.130 do CPC/15, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida necessária.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809757-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

ADVOGADO: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA

ADVOGADO: THIAGO CORDEIRO GABY

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO, representado por

BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Devolução de quantia paga c/c indenização por danos morais movida por
MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA.

Insurge-se a Agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de chamamento à lide de Antônio Edivaldo Alves Ribeiro.

Afirma que todos os atos tratados na inicial e sobre os quais alega ter sofrido danos foram praticados pela pessoa a quem chamaram à lide, sendo medida necessária sua inclusão.

Aduz que como forma de evitar o comprometimento do processo e a possível decretação de nulidade de atos praticados, pleiteou a imediata inclusão da pessoa apontada, bem como a suspensão do processo, e sua posterior

Acostou documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809757-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO

ADVOGADO: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA

ADVOGADO: THIAGO CORDEIRO GABY

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO, representado por

BARBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Devolução de quantia paga c/c indenização por danos morais movida por
MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA.

A controvérsia gira em torno da necessidade de chamar o Sr. Antônio Edivaldo Alves Ribeiro para compor a lide, tendo a decisão de piso indeferido o pedido neste sentido.

Analisando o presente feito, desta vez de forma exauriente, verifico que a ação principal tem como pretensão a devolução de quantia paga, bem como a indenização por danos morais.

Em suma, a parte Agravada foi quem propôs a ação, alegando que

firmou contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel com o requerido e, após pagar 80% do valor acordado, deixou de pagar algumas parcelas.

Relatou que viajou por algum tempo e ao retornar encontrou terceiro habitando o imóvel com autorização do requerido, sendo este quem pretende trazer para o feito principal.

Analisando a pretensão autoral na ação, temos que está sendo pleiteada a rescisão contratual com a devolução da integralidade do valor pago ao requerido ou a retenção de 10% do valor e a indenização por danos morais.

Esta relação é entre Agravante e Agravado, sendo despiciendo o chamamento à lide do terceiro que residia no imóvel por suposta cessão de crédito.

A questão é atinente aos valores que foram pagos, aos que restaram em atraso, bem como a um suposto ilícito civil que supostamente resultou em abalo anímico e que poderia ensejar a indenização e todas estas situações dizem respeito exclusivamente entre as partes, não havendo razões para declarar a legitimidade de Antônio Edivaldo Alves Ribeiro no presente feito.

Vejamos as hipóteses legais do chamamento ao processo, de acordo com a norma do art.130 do CPC/15:

Art. 130.
É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I
- do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II
- dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III
- dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Comungo do entendimento esposado pelo Juízo de Piso no sentido de que a presente situação não se amolda em nenhuma das hipóteses legais, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida necessária.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS. A legislação processual vigente lista nos incisos do artigo 130 as hipóteses legais de chamamento ao processo. O instituto jurídico do chamamento ao processo tem por finalidade viabilizar a intervenção forçada de terceiro nos autos de uma ação em curso, objetivando a formação de um título executivo em favor daquele que, em princípio, arcaria integralmente com eventual condenação decorrente da demanda. Nesta hipótese o chamamento ao processo facilitaria ao réu, a quem é dada a prerrogativa de chamar o terceiro à lide, o exercício do direito de regresso. Enquadrando-se a parte indicada às hipóteses legais, o chamamento ao processo deve ser deferido. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.148872-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 24/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/03/2023